Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. TEMA No 1.002 DO STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRA O ENTE PÚBLICO A QUAL PERTENCE. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. RETRATAÇÃO EXERCIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VERIFICADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. No caso, apesar de todas as matérias aduzidas no rejulgamento terem sido abordadas, de fato, assiste razão ao embargante, pois verificado erro material no acórdão vergastado, sendo assim apesar de o dispositivo do acórdão constar o valor correto, no entanto, no fundamento da decisão constou um valor diferente. Portanto, acolho os embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF somente para corrigir o erro material verificado no acórdão. No mais, mantenho intacto os demais termos do referido acórdão.
3. Embargados de declaração acolhidos.